Tribunal: TJSP
Processo: 0002836-57.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002836-57.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante LENILSON
BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena para dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze diárias
mínimas, em regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002836-57.2016.8.26.0495 – 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: LENILSON BATISTA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1128
LENILSON BATISTA foi processado e
condenado como incurso no artigo 155, §4°, inciso IV do Código Penal, bem
como no artigo 244-B, “caput” da Lei n° 8.069/1990, todos na forma do
artigo 69 do primeiro diploma repressivo, ao cumprimento de três anos de
reclusão e pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial aberto; a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos
termos da r. sentença de fls. 164/166, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, com fulcro nos incisos II e VII do artigo 386 do Código
de Processo Penal, bem como, com fins de prequestionamento, a análise
expressa acerca das violações constitucionais ventiladas e a abertura de vista
após a apresentação de parecer pela Procuradoria Geral de Justiça Criminal
(fls. 179/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
3
Contrarrazões de fls. 192/195.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 206/213 e 215/220).
É o relatório.
Inicialmente anoto indeferido o pleito
para manifestação da Defesa (fls. 187) após o parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, que atua, em 2a Instância, como custos legis e não na qualidade de
Estado-acusador.
Isto porque o artigo 613 do Código de
Processo Penal, dispõe que: “As apelações interpostas das sentenças
proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão,
deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no art. 610, com
as seguintes modificações: I - exarado o relatório nos autos, passarão estes ao
revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de
dia para o julgamento”.
E o artigo 610 do Código de Processo
Penal estabelece: “Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas
corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de
contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
4
imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 (cinco) dias, e,
em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de
dia para o julgamento”.
Portanto, não há qualquer violação aos
princípios constitucionais do contraditório, da paridade de armas e da ampla
defesa.
Vide, nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
PARECER
MINISTERIAL
OFERTADO
NO
TRIBUNAL DE ORIGEM NO PROCESSAMENTO
DE APELAÇÃO DA DEFESA. ATUAÇÃO COMO
CUSTOS LEGIS. CONTRADITÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...) 4. Não há se reconhecer ilegalidade alguma na
manifestação do Ministério Público, por meio de
parecer ofertado em segundo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
5
Nesta fase, ainda que o recurso seja exclusivo da
defesa, o órgão ministerial atua como fiscal da lei -
custos legis -, e não como parte da relação
processual. É por este motivo que a ausência de
posterior
intimação
do
recorrente
para
se
manifestar sobre o conteúdo do parecer ofertado
não acarreta qualquer ofensa ao princípio do
contraditório e paridade de armas. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 513.160/PE, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).
No mérito, as razões recursais não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos
autorizam, plenamente, condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 07 de maio de
2016, às 06h, na Rua João Augusto Aby Azar, número 295, na comarca de
Registro, o apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente Marcelo Alves Ribeiro, subtraiu, para proveito comum, um pneu
sobressalente da marca Goodyear, avaliado entre trezentos e mil trezentos e
trinta reais, do semirreboque da marca Randon, placa CLU-1366, acoplado ao
caminhão Scania, modelo F114 340, placa AXX-0340, de propriedade de
Valdomiro Ferreira Júnior.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
6
circunstâncias de tempo e local mencionadas no parágrafo anterior, o apelante
facilitou a corrupção de Marcelo Alves Ribeiro, menor de dezoito anos na
ocasião, com ele praticando a infração penal antes descrita.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 03/04 e do laudo de avaliação indireta de fls. 41/42.
Em solo policial (fls. 14/15), o apelante
admitiu que transportou o pneu do caminhão em seu veículo, no entanto,
afirmou desconhecer sua origem ilícita.
Afirmou ter sido procurado pelo menor
Marcelo em sua residência, o qual relatou que precisava ir buscar o referido
bem no bairro Jardim Caiçara.
No
local,
o
menor
pediu
que
estacionasse o carro e que o aguardasse.
Avistou o adolescente buscando a “res
furtiva” no meio do matagal, de modo que indagado, respondeu que o havia
achado.
Colocaram o produto do furto em seu
automóvel e o levaram até a casa de Marcelo, recebendo a quantia de R$
50,00 pelo transporte.
Regularmente citado, teve a revelia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
7
decretada às fls. 157, circunstância que não o favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.
O adolescente Marcelo, no inquisitório
(fls. 34/35), alegou que apenas achou o pneu no matagal, na companhia do
apelante e, o transportou até a sua casa, vendendo, posteriormente, a um
caminhoneiro na rodovia.
Em Juízo, afirmou que se recorda
apenas de ter visto o pneu no porta-malas do carro de Lenilson, aduzindo que
não combinou com ele de pegá-lo e, tampouco se lembra da versão ofertada
na delegacia.
A
vítima
Valdomiro,
no
distrito
policial, às fls. 40, esclareceu que foi avisado por um seu amigo, a testemunha
Evandro, que presenciou o crime, aduzindo que dois indivíduos pararam um
Fiat Uno de placas LXC7265 próximo de seu caminhão e furtaram o estepe.
A testemunha Evandro, em Juízo, às fls.
163, confirmou ter presenciado o momento exato da subtração.
Passava pelo local quando avistou dois
indivíduos retirando o estepe do caminhão da vítima Valdomiro, um seu
conhecido, estacionado na via pública.
Os furtadores colocaram o pneu no
porta-malas de um veículo Fiat, de cor azul, cuja placa foi anotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
8
Acionou a polícia militar e chegou a
persegui-los, no entanto, os perdeu de vista logo em seguida.
O policial civil Gilson, às fls. 161, deu
conta de que identificou o apelante por intermédio das placas de seu carro, o
qual, inclusive, já havia sido apontado como responsável por outros furtos na
rodovia.
Presenciou em solo policial tanto o
depoimento de Lenilson, como do menor, bem ainda apurou que eram
contrários às declarações prestadas pela vítima e testemunha acusatória.
Nesse contexto probatório, não há que
se falar em fragilidade probatória, isto porque a testemunha acusatória
Evandro, presencial dos fatos, prestou declarações uniformes tanto na fase
policial (fls. 06), bem como em Juízo, esclarecendo o “modus operandi” da
dupla, a qual estacionou o Fiat Uno ao lado do caminhão e retirou o estepe,
colocando-o no porta-malas, empreendendo fuga logo em seguida.
A vítima, em sua versão ofertada no
inquisitório, corroborou com o depoimento supra, sem olvido da oitiva do
policial civil, o qual confirmou as versões do apelante e comparsa.
A negativa de Lenilson em solo policial
restou escoteira no bojo processual, tendo em vista que as versões
antagônicas trazidas pelo adolescente, não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
9
Por conseguinte, de rigor afastar a tese
de não haver prova da existência do delito.
Bem demonstrada também a corrupção
de menores nas provas oral e material, de modo que cumpre destacar que a
corrupção de menores é crime formal, eis que não se exige para a
configuração do delito prova da efetiva corrupção do menor, de modo que a
simples participação do infante na empreitada criminosa, configura o crime.
Entendimento pacificado no E. Superior
Tribunal de Justiça com a edição da Súmula de no 500, conforme se verifica
no julgado que segue:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
NA
VIA
ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME
FORMAL.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
MENORIDADE
POR
MEIOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
10
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou
entendimento
no
sentido
de
que
"para
a
configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do
STJ.
(HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
22/05/2018).
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia, de
modo que sua condenação pelos crimes de furto e corrupção de menor era de
rigor.
A reprimenda comporta reparo.

As
respectivas
penas-base
foram
fixadas no mínimo legal, o que foi mantido na segunda e terceira fases, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
11
ausência de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição de pena.
No entanto, há que ser reconhecido o
concurso formal entre os delitos, uma vez que praticados mediante uma única
ação, razão pela qual será aplicada a pena do delito de furto qualificado, o
mais grave, exasperada na fração de um sexto, totalizada a pena final de dois
anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze diárias mínimas.
Mantido o regime aberto nos termos do
artigo 33 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito.
Por
fim,
desnecessário
o
prequestionamento numérico dos diversos dispositivos legais citados pela d.
Defensora Pública.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR
N.
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. No que tange ao "prequestionamento numérico",
é posicionamento assente nesta Corte de que não é
necessário ao julgador enfrentar os dispositivos
legais citados pela parte ou obrigatória a menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-57.2016.8.26.0495 -Voto no 1128
12
dos dispositivos legais em que fundamenta a
decisão, desde que enfrente as questões jurídicas
postas na ação e fundamente, devidamente, seu
convencimento.
2. Nada impede ao julgador, a partir da análise da
moldura fática delineada pela corte de origem,
aplique o direito. Tal situação não se confunde com
aquela que atrai a incidência do Enunciado
Sumular n. 7 desta Corte, a qual demanda
efetivamente a redefinição da matéria fático-
probatória.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1305728/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena para dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze diárias
mínimas, em regime aberto.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR